Tribunal: TJMT
Processo: 1016577-82.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016577-82.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), Câmara Municipal de Lambari D'Oeste (REU), LAMBARI D'OESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.756.751/0001-09 (REU), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. REELEIÇÃO ILIMITADA PARA CARGOS DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. LIMITAÇÃO A UMA ÚNICA RECONDUÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça contra o art. 20 da Lei Orgânica do Município de Lambari D’Oeste/MT, que disciplina o mandato da Mesa Diretora e permite reconduções sucessivas e ilimitadas ao mesmo cargo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se norma municipal que admite reeleição ilimitada para o mesmo cargo da Mesa Diretora viola os princípios democrático e republicano previstos na Constituição Estadual, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento das
ADIs
6524, 6685, 6704 e correlatas, assentou que, embora o art. 57, § 4º, da CF/1988 não seja norma de reprodução obrigatória, os princípios republicano e democrático vedam a perpetuação nos cargos da Mesa Diretora, impondo limite de uma única reeleição ou recondução, na mesma legislatura ou na subsequente.

4. A autonomia organizacional do Legislativo municipal não é absoluta, devendo respeitar os princípios estruturantes da ordem constitucional. A possibilidade de reeleições ilimitadas afronta o pluralismo político e a alternância no poder, essenciais ao regime democrático.

5. A técnica da interpretação conforme à Constituição preserva a vigência formal do dispositivo impugnado, restringindo sua aplicação para admitir apenas uma recondução sucessiva ao mesmo cargo.

6. Inexistindo necessidade de modulação de efeitos, a decisão produzirá eficácia prospectiva, aplicando-se às eleições posteriores ao trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

“É inconstitucional norma municipal que permite reeleição ou recondução ilimitada para o mesmo cargo da Mesa Diretora da Câmara Municipal, por violação aos
arts
. 1º, 3º, I, e 173, § 2º, da Constituição Estadual, devendo ser conferida interpretação conforme para limitar a recondução a uma única vez, na mesma legislatura ou na subsequente.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 57, § 4º; CE/MT,
arts
. 1º, 3º, I, e 173, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 6524, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 15.12.2020; STF, ADI 6685, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 27.09.2021; STF, ADI 6704, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 04.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Cuida-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
, com pedido de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, ajuizada pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
em face do
artigo 20 da Lei Orgânica do Município de Lambari D’Oeste/MT
, o qual disciplina o mandato da Mesa Diretora da Câmara Municipal e permite a reeleição sucessiva e ilimitada ao mesmo cargo.

Sustenta o requerente que tal previsão, ao admitir reconduções ilimitadas, afronta os
princípios republicano e democrático
, que impõem a alternância no exercício dos cargos diretivos e a temporariedade dos mandatos. Fundamenta sua pretensão em precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente nos julgamentos das
ADIs
6524, 6685, 6707 e 6708, nos quais foi firmado entendimento de que, no âmbito das Casas Legislativas, é admissível apenas
uma única reeleição ou recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa Diretora
, independentemente de se tratar da mesma legislatura.

Alega, ainda, que a autonomia organizacional do Poder Legislativo municipal não é absoluta, devendo ser exercida em conformidade com os princípios constitucionais de observância obrigatória, em especial os previstos nos artigos 1º, 3º, 10, 173, § 2º, e 193 da Constituição Estadual de Mato Grosso, os quais reproduzem fundamentos da Constituição Federal.

Requer, assim, o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 20 da Lei Orgânica municipal, mediante interpretação conforme a Constituição, para limitar a possibilidade de reeleição/recondução ao mesmo cargo da Mesa Diretora a apenas uma vez, modulando-se os efeitos da decisão, a fim de resguardar as eleições e mandatos já realizados sob a vigência da norma impugnada.

Regularmente intimados para prestarem informações, o Prefeito Municipal, o Presidente da Câmara Municipal e o Procurador-Geral do Município quedaram-se inertes, conforme certidões constantes dos autos [ids. 291414969 e 295156363].

A Procuradoria-Geral de Justiça, ao se manifestar nos autos, ratificou integralmente os fundamentos da inicial, exarando parecer pela procedência do pedido [id. 305496861].

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial,

O Procurador-Geral de Justiça propôs ação direta de inconstitucionalidade em face do artigo 20 da Lei Orgânica do Município de Lambari D’Oeste/MT, o qual disciplina a composição e o mandato da Mesa Diretora da Câmara Municipal, permitindo a reeleição sucessiva e ilimitada de seus membros para o mesmo cargo.

I – Do parâmetro de controle

A questão central submetida a exame consiste na aferição da compatibilidade, com a Constituição Estadual, de norma que autoriza reconduções ilimitadas ao mesmo cargo na Mesa Diretora do Poder Legislativo municipal.

O dispositivo impugnado assim dispõe:

Lei Orgânica do Município de Lambari D’Oeste/MT

“
Art. 20 – O mandato da Mesa será de dois anos, sendo permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente
.”

Como visto, embora a redação mencione apenas a
“eleição imediatamente subsequente”
, sua aplicação no plano concreto possibilita reconduções sucessivas e sem limitação, viabilizando a permanência indefinida de determinados agentes políticos no mesmo posto da Mesa Diretora.

Historicamente, ao interpretar o art. 57, § 4º, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em um primeiro momento, entendeu que a vedação à recondução imediata dos membros das Mesas das Casas Legislativas federais não configuraria norma de reprodução obrigatória pelas Constituições estaduais ou Leis Orgânicas municipais [CF. ADI 792, Rel. Min. Moreira Alves; ADI 1528 MC, Rel. Min. Octávio Gallotti; ADI 2262 MC, Rel. Min. Nelson Jobim; ADI 1528 QO, Rel. Min. Ellen
Graci
].

Entretanto, no julgamento da ADI 6524/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal revisitou o tema, examinando dispositivos regimentais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal que admitiam reconduções ilimitadas, à luz do art. 57, § 4º, da Constituição Federal, que dispõe:

“Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.

(...)

§ 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.”

Na oportunidade, a Suprema Corte assentou que, embora não se trate de norma de reprodução obrigatória, o princípio republicano e o princípio democrático, ambos de caráter estruturante, vedam a perpetuação no exercício dos cargos de direção, impondo limite objetivo de
uma única reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo
, seja na mesma legislatura ou em legislaturas distintas. Como consignado no acórdão:

“(...) não se estaria suscitando, por simetria, a regra do art. 57, § 4º, aplicável ao Congresso Nacional, mas impedindo a prática antirrepublicana e antidemocrática das reeleições indefinidas, aplicando-se, para tanto, um critério consentâneo com o intuito da reeleição no ordenamento jurídico brasileiro”

(ADI 6524, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2020,
DJe
06-04-2021).

A partir de então, o STF consolidou teses vinculantes, fixando que:

I. É admissível apenas uma única reeleição ou recondução para o mesmo cargo da Mesa Diretora, independentemente de os mandatos consecutivos ocorrerem na mesma legislatura;

II. A vedação atinge apenas a recondução para o mesmo cargo, não impedindo que o parlamentar ocupe posto diverso na Mesa seguinte;

III. A regra tem aplicação prospectiva, considerando como marco temporal o julgamento da ADI 6524.

Diante deste exposto, a controvérsia ora submetida à apreciação deve ser solucionada à luz de normas constitucionais diversas do art. 57, § 4º, da Constituição Federal, especialmente dos princípios republicano e democrático, os quais, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.524, embora não imponham a Estados e Municípios a reprodução literal do referido dispositivo federal, vedam a recondução ilimitada de membros das Mesas Diretoras, por afronta direta à exigência de alternância de poder e de preservação do pluralismo político.

Nesse contexto, é manifesta a procedência do pedido, pois a redação do artigo 20 da Lei Orgânica do Município de Lambari D’Oeste afronta o Princípio do Regime Democrático e o Princípio do Pluralismo Político, ambos expressamente previstos no artigo 1º da Constituição Estadual, que dispõe:

Art. 1º – O Estado de Mato Grosso, integrante, com seus Municípios e Distritos, da República Federativa do Brasil, proclama e compromete-se, nos limites de sua autonomia e competência, a assegurar em seu território os valores que fundamentam a existência e a organização do Estado brasileiro, além da soberania da Nação e de seu povo, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, tudo em prol do regime democrático, de uma sociedade justa e solidária, livre do arbítrio e de preconceitos de qualquer espécie.

Vejam
, permitir que membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lambari D’Oeste sejam reeleitos ou reconduzidos
indefinidamente ao mesmo cargo
implica evidente
violação aos princípios democráticos e ao pluralismo político, por impedir a renovação de lideranças e a alternância no exercício do poder,
comprometendo a efetividade do regime democrático.

Ilustrativamente, o STF já assentou que:

“Os princípios Republicano e Democrático exigem alternância no Poder, não se admitindo a possibilidade de reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, mas apenas uma única reeleição para o mandato subsequente. 4. Ação Direta julgada procedente. Interpretação conforme à Constituição Federal”

(ADI 6685, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2021, Processo Eletrônico DJe-217 DIVULG 04-11-2021 PUBLIC 05-11-2021)

Assim, à luz dessa orientação jurisprudencial, é imperativo reconhecer que a norma impugnada deve ser interpretada de forma a restringir a recondução para o mesmo cargo a apenas uma vez, seja na mesma legislatura ou na subsequente, sob pena de violação aos princípios estruturantes do Estado de Direito.

II – Dos limites constitucionais à reeleição ilimitada dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lambari D’oeste

Ainda que se reconheça a autonomia
interna

corporis
das Casas Legislativas estaduais e municipais para disciplinar, em seus regimentos e leis orgânicas, o processo eleitoral de formação da Mesa Diretora, tal prerrogativa não é absoluta. Encontra limite intransponível na vedação à perpetuação no exercício do poder, expressão dos princípios republicano e democrático, os quais consagram a alternância e a temporariedade dos mandatos.

Esse tem sido o parâmetro firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de casos análogos, reafirmando que a autonomia legislativa não pode chancelar reeleições ilimitadas aos mesmos cargos da Mesa Diretora. A propósito:

[...] a não incidência do postulado da simetria em relação ao art. 57, § 4º, da CF, mas entendeu necessário conformar a autonomia dos entes estaduais ao princípio republicano, assentando a necessidade da observância pelos Estados-membros do critério objetivo de 1 (uma) única reeleição/recondução sucessiva para o mesmo cargo das Mesas parlamentares, independentemente da legislatura dos mandatos consecutivos

(ADI 6.684, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Redator(a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 20.9.2021)

1. A cláusula inscrita no art. 57, § 4º, da CF não caracteriza norma de reprodução obrigatória, cabendo aos Estados-membros, no exercício de sua autonomia político-administrativa, a definição quanto à possibilidade ou não da reeleição dos membros da Mesa da Assembleia Legislativa estadual. Precedentes. 2.
A autonomia dos Estados-membros quanto à elaboração das regras pertinentes às eleições das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais não se reveste de caráter absoluto, devendo conformar-se aos postulados da alternância e da temporalidade, motivo pelo qual viola o princípio republicano a possibilidade de reeleição ilimitada dos integrantes dos órgãos diretivos das Casas parlamentares estaduais sem qualquer restrição do número máximo de eleições sucessivas.
3. Aplicação, no caso, da nova diretriz jurisprudencial desta Suprema Corte (ADI 6.684/DF), no sentido da possibilidade da reeleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais, limitada a uma única recondução, na mesma legislatura ou na subsequente. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente, para dar interpretação conforme aos preceitos normativos impugnados, de modo a permitir uma única reeleição dos membros da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na mesma legislatura ou na subsequente, em conformidade com os critérios fixados por esta Corte no julgamento da ADI 6.684/DF. 5. Modulação dos efeitos da decisão, para conferir efeitos retroativos limitados ao julgamento, mantida a composição da Mesa Diretora eleita antes de 06.4.2021 (data da publicação do acórdão da ADI 6.524/DF), tal como estabelecido no âmbito da ADI 6.684/DF.

(ADI 6704, Relator(a): Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2021, Processo Eletrônico DJe-226 DIVULG 16-11-2021 PUBLIC 17-11-2021)

Dessa forma, à luz do entendimento consolidado pelo STF, não se admite a reeleição ou recondução ilimitada para o mesmo cargo da Mesa Diretora, seja no âmbito estadual, seja no municipal, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de o parlamentar disputar cargo diverso do que ocupava no biênio anterior.

Outrossim, em recente julgado, este Tribunal decidiu em caso análogo:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. REELEIÇÃO ILIMITADA PARA CARGOS DA MESA DIRETORA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame:

1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra dispositivo de lei orgânica municipal que permitia reeleição ilimitada para os cargos da Mesa Diretora da Câmara Municipal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a norma municipal que permite reeleição ilimitada para cargos da Mesa Diretora da Câmara Municipal viola os princípios democrático e republicano.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios democrático e republicano, estabeleceu que a reeleição dos dirigentes do Poder Legislativo deve observar o denominador comum disposto no art. 14, § 5º, da Constituição Federal, permitindo-se somente uma única reeleição consecutiva.

4. A possibilidade de reeleição ad aeternum é incompatível com os referidos princípios constitucionais, que exigem alternância no poder e temporariedade dos mandatos eletivos.

5. A autonomia municipal encontra-se normativamente vinculada à observância dos princípios estruturantes da ordem constitucional federal e estadual, conforme estabelecido nos
arts
. 1º, 3º, I, e 173, § 2º, da Constituição Estadual.

6. A aplicação da técnica da interpretação conforme à Constituição impõe-se como instrumento hermenêutico adequado para compatibilizar a norma municipal com os ditames constitucionais, preservando sua vigência no ordenamento jurídico mediante expurgo das possibilidades interpretativas incompatíveis com a ordem constitucional superior.

7. A modulação dos efeitos temporais da decisão, com atribuição de eficácia
ex
nunc, fundamenta-se na necessidade de preservação da segurança jurídica e das situações consolidadas sob a égide da norma presumidamente constitucional, evitando instabilidade institucional.

IV. Dispositivo e tese:

8. Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento: “A norma municipal que institui reeleição ilimitada para cargos da Mesa Diretora da Câmara Municipal viola os
arts
. 1º, 3º, I, e 173, § 2º, da Constituição Estadual, por malferir o compromisso solene com o pluralismo político e o regime democrático, o objetivo prioritário de respeito à Constituição Federal e à inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais, bem como o dever de observância dos princípios e preceitos constitucionais federais na organização municipal, impondo-se interpretação conforme à Constituição para limitar a reeleição a uma única recondução sucessiva, em consonância com o denominador comum estabelecido no art. 14, § 5º, da Constituição Federal, aplicável por força do princípio da simetria constitucional.”

(N.U 1014456-81.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RODRIGO ROBERTO CURVO, Órgão Especial, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 33 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E ARTIGO 11 DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N. 78/1995 (COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N. 192/2017) – REELEIÇÃO ILIMITADA DOS COMPONENTES DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 1º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E DO PLURALISMO POLÍTICO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE SEM RECONHECIMENTO DA MODULAÇÃO DE SEUS EFEITOS.

Ainda que se admita a autonomia política e interna
corporis
do Poder Legislativo Municipal e, apesar de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 6524, reconhecer que a norma do artigo 57, § 4º, da Constituição Federal não é de reprodução obrigatória pelos demais entes federados, firmou a compreensão de que, com base nos Princípios Democrático e Republicano, a reeleição ou recondução ilimitada, ao mesmo cargo, dos membros da Mesa Diretora não deve ser admitida, mormente porque deve prevalecer a alternância e a temporariedade dos mandatos eletivos.

Fixou a tese de que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da mesa diretora, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos se referirem à mesma legislatura.

(N.U 1025224-37.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 24/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024
)

Portanto, o artigo 20 da Lei Orgânica do Município de Lambari D’Oeste/MT deve ser interpretado em conformidade com o artigo 1º da Constituição Estadual e segundo o critério jurisprudencial adotado pela Suprema Corte, admitindo-se apenas
u
ma única reeleição ou recondução consecutiva para o mesmo cargo
, seja na mesma legislatura ou na subsequente.

Por fim, cumpre registrar que, embora o STF tenha fixado parâmetros de observância obrigatória em respeito aos princípios republicano e democrático, também firmou a premissa de que alterações jurisprudenciais em matéria eleitoral não possuem aplicação imediata, devendo respeitar o princípio da anterioridade [art. 16 da Constituição Federal].

In
casu
, não se faz necessária modulação de efeitos, porquanto não há notícia de que a atual composição da Mesa Diretora do Município de Lambari D’Oeste contrarie o limite temporal estabelecido pelo STF, razão pela qual
a presente decisão produzirá efeitos prospectivos, aplicáveis às eleições que se realizarem após o seu trânsito em julgado
.

Pelo exposto, com o parecer,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para conferir ao artigo 20 da Lei Orgânica do Município de Lambari D’Oeste/MT interpretação conforme ao artigo 1º da Constituição Estadual e à Constituição Federal, a fim de estabelecer que é permitida apenas uma única reeleição ou recondução consecutiva para o mesmo cargo da Mesa Diretora da Câmara Municipal, na mesma legislatura ou na subsequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025